Tribunal: CARF
Processo: 10640.909944/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.909944/2016-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.328 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
JUNTADA
DE
PROCURAÇÃO
VÁLIDA.
SANEAMENTO
DO
PROCESSO. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Demonstrado nos autos o saneamento da representação processual, antes da
decisão de primeira instância, por meio de procuração válida, deve ser
considerada nula a decisão que não conheceu da manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
irregularidade da representação processual apontada pela DRJ e, por consequência, determinar o
retorno dos autos à primeira instância para que seja proferida decisão em que sejam apreciados
os argumentos de nulidade e mérito da manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas
Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.909944/2016-38
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.328 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.909944/2016-38

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 129-145) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ02 (e-fls. 119-123) que não conheceu da manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte (e-fls. 65-67) contra despacho decisório (e-fls. 71-76) que negou
direito creditório pleiteado no PER/DCOMP 41330.58328.290812.1.7.04-2768 e não homologou
a compensação decorrente.
Conforme consta de referido despacho, o direito creditório pleiteado seria relativo
a Pagamento Indevido ou a Maior. No entanto, o DARF que teria originado o crédito estaria
integralmente apropriado em pagamentos, não havendo saldo a restituir ou compensar.
Em sua manifestação de inconformidade, alegou o contribuinte que teria feito a
retificação da DCTF e que, a partir da consideração da informação retificada, seu crédito seria
líquido e certo.
Após o protocolo da manifestação de inconformidade, o contribuinte foi intimado
a apresentar cópias do Estatuto Social e Ata de Assembleia que elegeu a diretoria, no prazo de 30
dias (e-fl. 86), uma vez que a manifestação de inconformidade fora instruída apenas com
procuração.
Devidamente cientificado, o contribuinte efetuou a juntada da Ata de Assembleia
e Estatuto Social (e-fls. 91-108).
Ato contínuo, despacho exarado nos autos (e-fl. 110) constatou que, à época da
assinatura da manifestação de inconformidade, a procuração já havia perdido a validade, em
função do que dispõe o Estatuto Social da empresa. O contribuinte então foi intimado a
apresentar procuração válida.
Em seguida, o contribuinte efetuou a juntada de instrumento procuratório (e-fl.
115).
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, em decisão com o
seguinte teor (destaques nossos):
Conforme Notificação SAORT no 292/2016 da DRF/Juiz de Fora (fl.110), da qual o
contribuinte tomou ciência em 19/12/2016 (fl.112), foi solicitada do contribuinte a
comprovação da representação do signatário da manifestação de inconformidade
mediante apresentação de procuração válida eis que a juntada à fl.68 possui data de
28/07/2014. Nesse sentido, o Estatuto Social assim determina em seu artigo 12:
(...)
Ora, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social, a validade das procurações outorgadas
não poderá exceder a um ano. Assim, a procuração de 28/07/2014 estava expirada
quando da apresentação da manifestação de inconformidade (16/11/2016). Quanto à
procuração de 19/12/2016 (fl.115), cuja validade no máximo permaneceu até
19/12/2017, ela certamente é posterior à apresentação da manifestação.
Dessa maneira, não restou comprovada a representação do signatário da manifestação
de inconformidade.
Inconformada, a Recorrente apresenta recurso voluntário em que aduz preliminar
de nulidade da decisão de primeira instância, por ter incorrido em formalismo excessivo no não
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.328 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.909944/2016-38

conhecimento da manifestação de inconformidade. No mérito, defendeu a existência do direito
creditório passível de compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Com relação ao seu conhecimento, importa
tecer alguns comentários, uma vez que a manifestação de inconformidade não foi conhecida pela
DRJ, por vício na representação processual.
Sobre o tema, formula a Recorrente inclusive preliminar de nulidade da decisão,
por “formalismo excessivo”, defendendo ter sido inadequado o não conhecimento da
manifestação de inconformidade, uma vez que a procuração juntada em substituição teria sanado
o vício de representação.
A preliminar suscitada, portanto, se conecta diretamente com a admissibilidade do
presente recurso voluntário.
A princípio, a manifestação de inconformidade não conhecida deixa de instaurar a
fase litigiosa do processo administrativo e, com isso, impede também o conhecimento do recurso
voluntário. A meu ver, todavia, tal entendimento deve ser aplicado com cautela, sob pena de se
incorrer em potenciais excessos. Há, então, de se considerar as circunstâncias de cada caso
concreto.
No caso em tela, a procuração que originalmente acompanhou a manifestação de
inconformidade (e-fl. 68) foi assinada em 28/07/2014, pelo então Diretor Presidente da
Recorrente, conferindo poderes para o patrono que assina a manifestação de inconformidade.
De fato, o art. 12 do Estatuto da Companhia prevê prazo de duração do mandato
limitado a um ano, sendo este o ensejo para o despacho que determinou a apresentação de nova
procuração, uma vez que a manifestação de inconformidade foi protocolada em 16/11/2016.
Uma vez que a procuração apresentada em substituição datava de 19/12/2016,
entendeu a DRJ que tal instrumento não poderia validar a representação da manifestação de
inconformidade, por ser a esta posterior.
Com a devida vênia ao entendimento adotado pela DRJ, entendo não ser esse o
entendimento mais adequado.
Em primeiro lugar, há de se ter em mente que a representação processual não se
trata de nulidade absoluta, mas de vício sanável. Tanto é assim que a Súmula no 129 deste
Conselho assim dispõe:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.328 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.909944/2016-38

Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
A Súmula em questão evidencia que tal aspecto formal pode ser contornado e,
mesmo, superado pela juntada posterior do instrumento de procuração. Nestes casos, a
procuração trazida posteriormente ao ato já praticado realiza espécie de “convalidação”.
No caso em tela, a procuração juntada posteriormente, em saneamento do vício,
era regularmente válida, nos termos do Estatuto da empresa. Além disso, foi igualmente assinada
pelo Diretor-Presidente da Companhia, a quem os atos constitutivos atribuem tal prerrogativa.
Ademais, nomeia como procurador o mesmo profissional que assinou anteriormente a
manifestação de inconformidade.
A nova procuração, portanto, ratifica todos os atos processuais praticados
anteriormente por aquele patrono.
Corrigida a representação processual antes da decisão de primeira instância,
deveria ter sido conhecida a manifestação de inconformidade.
Em idêntico sentido, trago ainda o racional adotado pelo voto do Acórdão 1201-
002.312, de Relatoria do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, que, em caso bastante
semelhante, assim consignou:
Não vejo, nesse ponto, nenhum prejuízo às partes quanto ao momento do
saneamento do vício, afinal o saneamento ocorreu antes da decisão de primeira
instância. A iniciativa do contribuinte de regularizar sua instrução processual,
ainda que possa parecer "tardia", não comprometeu o prosseguimento regular do
feito.
Também o fato da assinatura do documento ter ocorrido em data posterior ao da
defesa em nada prejudica a admissibilidade da peça impugnatória, tendo em
vista que os elementos dos autos evidenciam ter ocorrido mero equívoco na
instrução processual originária, equívoco este que só foi corrigido em momento
posterior pelo contribuinte.
A juntada da nova Procuração, aliás, não prejudica os atos praticados antes da data de
sua assinatura, tendo em vista que o documento foi outorgado em substituição, ou seja,
como forma de saneamento de erro quanto ao sócio que figurou inicialmente como
outorgante.
Trata-se, nessa situação particular, de um erro formal que não poderia cercear o direito
de defesa da Recorrente.
(...)
No contexto em que produzida, a nova Procuração não só ratifica todos os atos
processuais praticados pelos patronos, como também faz desaparecer a premissa
quanto à invalidade do instrumento de mandato.
Observo, ainda, que, nos termos do comprovante de juntada da manifestação de
inconformidade, consta que tal impugnação foi protocolada diretamente através do certificado
digital da própria pessoa jurídica, e não da pessoa física representante legal da empresa, como
eventualmente ocorre em caso de procuradores, advogados, contadores e demais representantes
dos contribuintes no E-CAC.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.328 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.909944/2016-38

Em última análise, significa dizer que a manifestação de inconformidade foi
protocolada em nome próprio pela própria Companhia, através dos sistemas da RFB.
Assim, entendo que a manifestação de inconformidade da Recorrente deveria ter
sido conhecida pela DRJ.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar a
irregularidade da representação processual apontada pela DRJ e, por consequência, determinar o
retorno dos autos à primeira instância para que seja proferida decisão em que sejam apreciados
os argumentos de nulidade e mérito da manifestação de inconformidade.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 211
DF CARF MF
Original